Tribunal: TJES
Processo: 5000088-18.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-18.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: NARCI SANTO SEZINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR A 50 ORTN. INCABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto pelo Município de Alfredo Chaves contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto em execução fiscal ajuizada contra Narsi Santos Sezini e esposa, sob o fundamento de inadequação recursal, em razão do valor da causa ser inferior ao valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível apelação em execução fiscal cujo valor, na data do ajuizamento, é inferior a 50 ORTN; e (II) estabelecer se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal à apelação interposta nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 34 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que, das sentenças de primeira instância proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente se admitem embargos infringentes e embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, fixa que a apelação somente é cabível em execução fiscal quando o valor da causa excede, na data da propositura da ação, 50 ORTN.

O valor de alçada de 50 ORTN corresponde a R$ 328,27 a partir de janeiro de 2001, com atualização pelo IPCA-E a partir dessa data, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O valor de R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E até julho de 2018, data do ajuizamento da execução fiscal, totaliza R$ 987,16, enquanto o valor atribuído à causa é de R$ 203,94, o que torna incabível a apelação.

A existência de disposição legal expressa sobre o recurso cabível afasta a dúvida objetiva e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera erro grosseiro a interposição de apelação em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTN, diante da regra específica do art. 34 da Lei nº 6.830/1980.

As razões do agravo interno não apresentam fundamento apto a modificar a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inadmissibilidade decorrente da inadequação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação é incabível em execução fiscal cujo valor, na data do ajuizamento, não excede 50 ORTN. 2. O valor de alçada de 50 ORTN deve ser calculado a partir de R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001 até a data da propositura da execução fiscal. 3. A interposição de apelação em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTN configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009 e 932, III; Lei n. 6.830/1980, art. 34; Medida Provisória n. 1.973/67, de 26.10.2000; Lei n. 10.552/2002; Resolução CJF nº 242/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09-06-2010, DJe 01-07-2010; STJ, AgRg no REsp n. 1.461.742/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18-06-2015, DJe 01.07.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 727.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01-03-2016, DJe 19-05-2016; STJ, REsp n. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06-04-2004, DJ 17-05-2004; STJ, REsp n. 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07-03-2006, DJ 20-03-2006; STJ, AgRg no Ag n. 965.535/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02-10-2008, DJe 06-11-2008; STJ, AgRg no Ag n. 952.119/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19-02-2008, DJ 28-02-2008; STJ, REsp n. 602.179/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 07-03-2006, DJ 27-03-2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000088-18.2018.8.08.0003.

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

AGRAVADO
: NARCI SANTO SEZINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
interposto pelo Município de Alfredo Chaves
em face da decisão monocrática id 18197885, q
ue não conheceu
do recurso de apelação que interpôs nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Narsi Santos Sezini

e esposa.

Nas razões do recurso (id 18692842
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a aplicação do art. 34 da Lei nº 6.830/80 pela decisão agravada foi descabida. Tal dispositivo legal restringe a interposição de embargos infringentes e de declaração em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs”;
2) “A decisão monocrática, ao negar a fungibilidade recursal e qualificar a interposição da apelação como erro grosseiro, desconsidera a complexidade da matéria e a razoabilidade da escolha do recurso pelo Município de Alfredo Chaves”; e 3) “O cerceamento do direito de defesa se concretizou ao impedir que o Município apresentasse seus argumentos acerca da devida atualização monetária do crédito exequendo, do valor de alçada aplicável à espécie e da correta interpretação e aplicabilidade das normas que regem a matéria”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida, “
reconhecendo o cabimento do recurso de apelação”
.

O recurso não deve ser provido.

Na decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

“
O apelante justificou o cabimento do recurso com base no art. 1.009, do CPC (id 18142981). Contudo, tal recurso não se afigura cabível no caso em apreciação.

Dispõe o art. 34, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, assentou: “1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que 'com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo', de sorte que '50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia'. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que 'extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal'. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que 'tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros'. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução...” (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09-06-2010, DJe 01-07-2010). (O destaque em negrito não é do original).

O valor de R$328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) atualizado pelo IPCA-E até julho de 2018, quando a execução fiscal foi ajuizada (id 18142628), totaliza R$987,16 (novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos). Como o valor atribuído à causa na execução fiscal é de 203,94 (duzentos e três reais e noventa e quatro centavos) (id 18142628), conclui-se que o recurso interposto (apelação) é incabível.

No mais, não se aplica o princípio da fungibilidade porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é inviável a incidência do princípio da fungibilidade recursal pois “existe disposição legal expressa, acerca do recurso cabível, o que afasta a possibilidade de dúvida objetiva sobre qual recurso deveria ter sido interposto. Ademais, a questão relacionada ao não cabimento de Apelação, nas Execuções Fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, encontra-se pacificada, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a existência de erro grosseiro, na hipótese” (AgRg no REsp 1461742/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 01-07-2015).

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso porque inadmissível em razão da inadequação (CPC, arts. 932, III)”.

As razões do agravo interno não contemplam nenhuma fundamentação hábil a ensejar modificação do teor da decisão monocrática recorrida.

Ademais, o cenário processual não permite aplicação do princípio da fungibilidade porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A aplicação alternativa do Princípio da Fungibilidade encontra óbice, na medida em que impede a interposição de determinado recurso quando outro é previsto na legislação vigente, conforme dispõe o art. 34 da LEF que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração. 2. Inexistente dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, como é o caso dos autos, em face da expressa disposição contida no art. 34 da Lei 6.830/80, não se admite a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal” (AgRg no AREsp n. 727.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1-3-2016, DJe de 19-5-2016).

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.